Tribunal: TJSP
Processo: 0010617-77.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010617-77.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante EWERTON
LUCAS OLIVEIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010617-77.2019.8.26.0026 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0010617-77.2019.8.26.0026
Comarca: BAURU
Agravante: EWERTON LUCAS OLIVEIRA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17889
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Autorização de saída temporária.
Recurso defensivo. Período relativo à saída temporária pretendida
já superado. Pretensão de inclusão do agravante para as saídas
temporárias do ano de 2020. Posterior deferimento da progressão
do agravante ao regime aberto. Perda do objeto. Prejudicada a
análise do mérito.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por EWERTON LUCAS OLIVEIRA SILVA contra a r. decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Josias Martins de Almeida Júnior, do
DEECRIM 3a RAJ Comarca de Bauru, que indeferiu o seu pedido de
autorização de saída temporária no período de 23 de dezembro de 2019
a 02 de janeiro de 2020 (fls. 185).
Em razões de recurso, requer a Defesa a
concessão da saída temporária de Natal/Ano Novo relativa ao ano de
2019 e, no caso de superada a data, a inclusão do agravante para as
saídas temporárias do ano de 2020 (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010617-77.2019.8.26.0026 -Voto no
3
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 188/189).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 193), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que apresentou parecer da lavra do Dr. Alfonso Presti, opinando
pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 203/204).
É o relatório.
A análise do presente agravo em execução
restou prejudicada.
A
Defesa
pleiteia
a
concessão
da
saída
temporária de Natal/Ano Novo relativa ao ano de 2019 em favor do
agravante e, no caso de superada a data, a sua inclusão para as saídas
temporárias do ano de 2020.
É certo que o pedido de concessão da saída
temporária relativa ao Natal/Ano Novo de 2019 restou prejudicado em
razão da superação de tal período.
Ademais, o pleito de inclusão do agravante para
as saídas temporárias do ano de 2020 também restou prejudicado, na
medida em que, conforme informações obtidas pelo sistema SIVEC, ele
foi beneficiado com a progressão ao regime aberto e consta como
egresso do sistema prisional desde 03.04.2020.
Portanto, por se tratar de benefício previsto aos
sentenciados que estão cumprindo pena em regime semiaberto, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010617-77.2019.8.26.0026 -Voto no
4
progressão do agravante ao regime aberto, deve ser reconhecida a
perda de objeto do presente recurso.
Posto isso, pelo meu voto, em razão da perda de
objeto, julgo prejudicada a análise do recurso defensivo, porquanto
evidenciada a superveniente falta de interesse recursal.
LEME GARCIA
Relator